Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013942-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), CLAYRTON JOSE PEDRON - CPF: 735.986.239-68 (AGRAVANTE), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), IMPERIO VEICULOS LTDA - CNPJ: 35.096.039/0001-39 (AGRAVADO), ITAMIR ARCHIMEDES BURATTO - CPF: 958.915.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO JOSE NASCIMENTO DA SILVEIRA - CPF: 282.642.666-49 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA BAIXA IMEDIATA DO GRAVAME.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para baixa imediata do Registro de Alienação Fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravame (SNG), bem como a liberação do licenciamento anual do veículo de propriedade do agravante.

II. Questão em discussão

2. Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. O agravante não demonstrou situação concreta de risco apta a justificar o deferimento liminar da tutela provisória de urgência, pois a existência do gravame não impede o uso do veículo, apenas a sua transferência.
4. A baixa do gravame se confunde com o mérito da ação principal, tornando inviável sua concessão antecipada sem dilação probatória.
5. Precedente desta Corte que reitera a necessidade de prova robusta para concessão de medida satisfativa em caráter liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de gravame fiduciário sobre veículo não impede sua utilização, mas apenas sua transferência, não sendo suficiente para justificar tutela provisória de urgência para baixa do registro."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLAYRTON JOSE PEDRON
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop–MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1012466-44.2024.8.11.0015, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega o Agravante ser legítimo proprietário e possuidor do veículo I/VOLVO XC 60, sendo adquirido em 30/09/2020, junto a concessionária Estocolmo Automóveis, sem restrições.

Sustenta que “de forma fraudulenta e ilegal, o veículo do requerente foi utilizado como garantia em contrato de financiamento realizado pelos requeridos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que seria pago em 48 parcelas no valor de R$ 3.533,59 (três mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos), com o 1a pagamento em 08/12/2023 e última em 08/11/2027”.

Ressalta ainda, que “não faz parte da relação jurídica, ou seja, do contrato que ensejou o débito em questão, seja direta ou indiretamente, razão pela qual a manutenção da inclusão do gravame não se justifica”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que proceda com a imediata baixa do Registro de Alienação Fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravame (SNG) que consta no veículo de propriedade do requerente, bem ainda determinar que o DETRAN/MT faça a liberação do licenciamento anual do veículo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.217444651).

Safra Credito, Financiamento E Investimento S.A pugna em suas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.224532160).

Sem apresentação de contrarrazões pelo Agravado Império Veículos (id.227221661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão cinge-se em saber acerca do acerto ou desacerto da decisão monocrática, que indeferiu a
tutela de urgência postulado pela parte autora, de a imediata baixa do Registro de Alienação Fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravame (SNG) que consta no veículo de propriedade do requerente, bem ainda determinar que o DETRAN/MT faça a liberação do licenciamento anual do veículo objeto do litígio.

Narra o Agravante que é o
legítimo proprietário e possuidor do veículo I/VOLVO XC 60, 2.0 T5 INSCRIOTION, ANO/MODELO 2018/2019, DA COR CINZA, MOTOR No B4204T23T7219006, CHASSI LYVUZ10CCKB202381, RENAVAM 01172917040, PLACAS QCH0B00, tendo-o adquirido em 30/09/2020, junto à concessionária Estocolmo Automóveis, sem restrições.

Ressalta que,
somente tomou conhecimento da alienação fiduciária fraudulenta quando recebeu a citação do processo indenizatório de busca e apreensão no 1007551-49.2024.8.11.0015, movido por Itamir Archimedes Buratto, ou seja, teve seu veículo usado de forma ilegal como garantia em financiamento.

Nessa linha de intelecção, requer a imediata baixa do Registro de Alienação Fiduciária junto ao Sistema Nacional de Gravame (SNG) que consta no veículo de propriedade do requerente, bem ainda determinar que o DETRAN/MT faça a liberação do licenciamento anual do veículo.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, conforme art. 300 do CPC.

A respeito do tema leciona Calamandrei que: "possível é o que pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro".

No caso em apreço, o recorrente não demonstra situação de risco concreta apta a justificar o deferimento liminar da tutela provisória de urgência para baixa da alienação fiduciária, notadamente, porque
a existência de gravame apenas impede a transferência do veículo, não obstaculiza a utilização, não tendo o condão de impedi-lo de promover o licenciamento do bem, que é medida obrigatória, nos termos do art. 130 do CTB.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO – BAIXA DE GRAVAME INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. “Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior” (AgInt no TutPrv no AREsp 1680259/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 02/12/2020).2.
No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que, segundo consta nos autos de origem a demora na baixa do gravame se deu pela ausência de emissão do DUT dos veículos pelo Requerente, conforme relatado pelo Requerido e comprovado pela cópia da troca de e-mails acostado aos autos pelo Requerente.
3. Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária.4. Recurso desprovido.(N.U 1025616-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)
grifei

Dessa maneira, mostra-se
prudente a manutenção do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo Agravante, porquanto é imperiosa a instrução processual para deferimento da medida, resguardando, assim, a apresentação de provas seguras e respeitando o contraditório.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025